Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros para fatos ocorridos antes da alteração da redação do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 pela Lei n. 13.286/2016. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual objetiva, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o dano. In casu, o dano consistente na perda do imóvel pela autora, teve por fundamento a anulação da escritura pública lavrada pelo réu sem o preenchimento dos requisitos legais de validade, impondo-se a responsabilização objetiva, em observância à teoria do dano direto e imediato (art. 403 do Código Civil).
3. A má-fé não se presume. O reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da autora demandaria comprovação cabal de que atuou em conluio com os falsos vendedores ou que, pelas circunstâncias do caso, contribuiu de maneira determinante para o resultado danoso.
4. Improcede a imputação de fato exclusivo de terceiro (Detran/DF) pelos documentos “falsos” apresentados pelos estelionatários, pois o laudo pericial da ação anulatória destacou que os cartões das assinaturas em nome dos reais proprietários já existiam no mesmo cartório e divergem em absoluto das assinaturas existentes nos documentos apresentados para lavratura da escritura, o que não foi observado pelo tabelião.
5. A autora atua no mercado imobiliário, razão pela qual a perda do imóvel não representa apenas prejuízo emergente para seu patrimônio, mas também lucro cessante para sua atividade empresarial, devendo, pois, ser ressarcida pelo valor de mercado do imóvel.
6. Verificada a ocorrência do sinistro segurado pela apólice, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide pelo pagamento dos danos causados pelo denunciante, limitada aos termos do contrato de seguro, em especial quanto ao limite máximo de cobertura e ao valor da franquia.
7. Os juros de mora e correção monetária referentes à eventual demora no pagamento do sinistro pela seguradora (art. 772 do Código Civil) não se confundem com os juros de mora e correção do valor da indenização em si, uma vez que a denunciada assume papel de litisconsorte da parte ré na lide principal, sendo solidariamente responsável – nos limites do contrato – pela obrigação decorrente da sentença condenatória.
8. Em novo julgamento, Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Denunciação à lide julgada procedente. Unânime.